Tribunal: TJMT
Processo: 1021960-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021960-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CLAIDES LAZARETTI MASUTTI - CPF: 203.740.702-53 (AGRAVADO), AGROPECUARIA MASUTTI LTDA - CNPJ: 26.595.181/0001-30 (AGRAVADO), VOLNEI MASUTTI - CPF: 630.831.671-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DAIANY CARVALHO RIBEIRO - CPF: 037.341.411-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. PARALISAÇÃO DO PROCEDIMENTO POR MAIS DE TRÊS ANOS. AUSÊNCIA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS DE INSTRUÇÃO. APLICAÇÃO DAS TESES DO IRDR TEMA 9. VINCULAÇÃO ENTRE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. MESMO FUNDAMENTO FÁTICO-JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO EMBARGO COM INFRAÇÃO PRESCRITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo no 121357, de 14/07/2014, nos autos de ação ordinária de nulidade de ato administrativo ajuizada por particulares.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental no 385962/2014 e seus reflexos sobre a manutenção das restrições do termo de embargo.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso as teses consolidadas no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), que estabeleceram os parâmetros para aplicação do Decreto Estadual no 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais, especialmente quanto à prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos sem atos processuais relevantes.

4. Constatou-se que o procedimento administrativo teve início em 14-7-2014 e o primeiro despacho de impulso ocorreu apenas em 28-7-2017, configurando prazo superior a três anos de paralisação sem atos processuais efetivos que importassem apuração do fato.

5. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que impliquem impulso processual efetivo ou instrução, não sendo suficientes meros atos ordinatórios, juntada de documentos ou expedição de certidões.

6. O termo de embargo está intrinsecamente vinculado ao auto de infração que o originou, sendo ambos decorrentes do mesmo fato gerador - a constatação de irregularidade ambiental, não constituindo medida cautelar genérica, mas consequência direta da infração administrativa constatada.

7. Reconhecida a prescrição intercorrente do procedimento administrativo que apura a infração ambiental por inércia da Administração Pública, não há como manter hígida a medida de embargo que dele deriva, uma vez que ambos possuem o mesmo fundamento fático-jurídico.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Teses de julgamento:

"1. Reconhecida a prescrição intercorrente administrativa do procedimento que apura infração ambiental, por paralisação superior a três anos sem atos processuais efetivos de instrução.

2. não subsiste o termo de embargo dela decorrente, em razão da vinculação entre ambos os institutos pelo mesmo fundamento fático-jurídico."

Dispositivos relevantes citados:
LCE no 38/1995, art. 116, §1o; Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19 e 20; Decreto Estadual no 1.436/2022, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9); TJMT, N.U 1032174-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 23/01/2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021960-41.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:
CLAIDES LAZARETTI MASUTTI

AGROPECUÁRIA MASUTTI LTDA

VOLNEI MASUTTI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Antecipada no 1041740-38.2025.8.11.0041, ajuizada por
Claides Lazaretti Masutti
e outros, deferiu a tutela provisória de urgência, a determinar a suspensão do Termo de Embargo no 121357, de 14-7-2014, até o julgamento final da presente demanda.

O Estado de Mato Grosso sustenta que não há probabilidade do direito em favor dos agravados, a argumentar que o embargo das áreas desmatadas ilegalmente era medida que se impunha, decorrente do comando normativo do art. 116, §1o, da LCE no 38/1995 e do art. 6o do Decreto Estadual no 1.986/2013, diante da constatação de desmatamento sem autorização do órgão competente.

Registra que, a comprovação prévia da regularização da área é exigência para o desembargo, conforme art. 15-B do Decreto Federal no 6.514/2008 e art. 17 do Decreto Estadual no 1.436/2022.

Aponta, ainda, a inocorrência da alegada prescrição intercorrente, sustentando que o processo administrativo foi conduzido dentro dos prazos legais, com diversas movimentações processuais que interromperam o prazo prescricional.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID no 299134884, oportunidade em que se deferiu parcialmente a pretensão.

Os agravados apresentam contrarrazões no ID no 305040353, a rechaçar os argumentos ventilados.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 306242359, manifesta-se pelo provimento do recurso, a distinguir a natureza sancionatória do auto de infração da natureza cautelar do embargo, sustentando que a prescrição da pretensão punitiva não alcança as medidas preventivas ambientais.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, suspendendo os efeitos do Termo de Embargo no 121357, de 14/07/2014, nos autos da ação ordinária de nulidade de ato administrativo ajuizada por Claides Lazaretti Masutti e outros.

A controvérsia cinge-se à análise da ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo no 385962/2014 e seus reflexos sobre a manutenção das restrições.

Pois bem.

A análise da matéria deve partir das teses consolidadas no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), julgado por este Tribunal de Justiça, que estabeleceu os parâmetros para aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais.

Restaram fixadas as seguintes teses:

I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

No caso dos autos, da análise do procedimento administrativo (ID no 193603620 – autos originários), constata-se que o feito teve início em
14-7-2014
e o despacho que impulsionou o feito para a apresentação da defesa se deu em
28-7-2017
.

Entre ambas as datas, decorreu o prazo legal necessário para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É certo que, o Estado aponta diversas movimentações processuais no curso do procedimento administrativo, a sustentar que todas as manifestações listadas são aptas a interromper o prazo da prescrição intercorrente.

Ocorre que, nos termos das teses fixadas no IRDR Tema 9, a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, ou seja, aqueles que impliquem impulso processual efetivo.

Nesta toada, a mera juntada de documentos, expedição de certidões ou atos meramente ordinatórios não possuem o condão de interromper o prazo prescricional intercorrente, sendo necessários atos que efetivamente promovam a instrução do feito e a apuração da infração ambiental.

Outro ponto que merece destaque, é com relação ao Termo de Embargos, e sua suspensão.

E isto se dá, pois, a referida medida está intrinsecamente vinculada ao auto de infração que o originou, sendo ambos decorrentes do mesmo fato gerador – a constatação de irregularidade ambiental.

É certo que, o art. 116, §1o, da Lei Complementar Estadual no 38/1995 determina que:

Art. 116. O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1o O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, devendo o Termo de Embargo e Interdição delimitar, com exatidão, a área ou o local embargado e as obras ou atividades a serem paralisadas, constando as coordenadas geográficas do local, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração. (Redação do parágrafo dada pela Lei Complementar No 699 DE 19/07/2021).

[...]

De igual modo, o art. 16 do Decreto Estadual no 1.436/2022 dispõe que:

Art. 16. O Embargo/Interdição de obra, atividade ou de suas respectivas áreas, tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental e será aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais, sem prejuízo da aplicação da pena de multa.

[...]

É necessário, no entanto, registrar que, o embargo não é medida cautelar genérica ou preventiva, mas sim consequência direta da constatação da infração administrativa ambiental. O embargo decorre da verificação, pelo agente fiscalizador, da prática de conduta contrária à legislação ambiental, sendo medida administrativamente vinculada à existência do ilícito.

Neste sentido, se o procedimento administrativo que apura a infração ambiental resta prescrito por inércia da Administração Pública, não há como se manter hígida a medida de embargo que dele deriva, uma vez que ambos possuem o mesmo fundamento fático-jurídico.

Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO PARCIAL DE TERMO DE EMBARGO. ATIVIDADE DE POSTO DE COMBUSTÍVEL. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A aplicação de embargo ambiental deve ser restrita à área do imóvel onde foi constatado o ilícito ambiental, não se justificando a restrição integral de atividades regulares em áreas não impactadas."

[...]

(N.U 1032174-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/1/2025, Publicado no DJE 23/1/2025).

Neste sentido, não há razões para modificar a decisão, uma vez que carece sentido em manter suspenso o Auto de Infração, em face do reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa, e autorizar a validade do Termo de Embargo, que decorre do dano apurado no referido procedimento.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento interposto, a fim de manter incólume o raciocínio traçado na decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025